Tribunal: TJSP
Processo: 2282051-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO – Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo agravante – Pleito de reformada da r. decisão recorrida – Impossibilidade – Em ação de responsabilidade civil por omissão, o ônus probatório, referente ao fato constitutivo do direito alegado, cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO – Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo agravante – Pleito de reformada da r. decisão recorrida – Impossibilidade – Em ação de responsabilidade civil por omissão, o ônus probatório, referente ao fato constitutivo do direito alegado, cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC; restando ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da "existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
Recurso desprovido.